Tribunal: STF
Processo: RE 1520068
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE. ARTS. 155 A 157 DA LEI JUNQUEIROPOLENSE 1.229/1983 (DE 12-22) - COM REDAÇÕES DADAS PELAS LEIS LOCAIS 2270/2005, 2844/2013, 2909/2014 E 3030/2017 -, QUE VERSAM SOBRE HORÁRIOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIOS [...] (doc. 6, p. 4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 24, I; 30, I; e 170 da mesma Carta (doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos: 



    Embora a Lei de Junqueirópolis 1.229 seja de 1983, anterior pois às vigentes Constituições paulista e nacional, sua redação foi alterada por leis de 2005, 2013, 2014 e 2017, de modo que não parece configurar-se, no caso, o quadro de uma inconstitucionalidade superveniente, porque o ataque, nesta demanda, dirige-se ao texto estabelecido com normativas posteriores ao vigor das referidas Constituições.



    [...]



    A normativa alvejada nesta demanda dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais do Município de Junqueirópolis.



    Sem embargo de a Constituição federal dispor ser a livre iniciativa um dos fundamentos de nosso Estado de direito democrático (parte final do inc. IV do art. 1°; cf. ainda o caput do art. 170), e de ainda preceituar que a livre concorrência seja um princípio da ordem econômica (inc. IV do mesmo art. 170), não se retiraram dos poderes públicos as funções de regulamentar e de fiscalizar as atividades empresariais o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, inclusive (e como se prevendo a mesma Constituição que a ordem econômica, garantida a livre iniciativa, destina-se aatender à « existência digna, conforme os ditames da justiça social » ( caput do art. 170), lendo-se ainda em seu art. 174: « Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado



    Nesse sentido, o eg. STF editou o verbete 38 de sua súmula vinculante, estabelecendo: “É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.”



    Nenhuma, nesse enunciado sumular, a restrição apontada pelo requerente, que propõe espartilhar adiscutida atividade legislativa ao tema dos danos ambientais (doc. 6, pp. 12-15).



    Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está em harmonia com as diretrizes do Supremo Tribunal Federal consolidadas na Súmula Vinculante 38, com o seguinte teor: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 38/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, incluídas as farmácias, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.487.578 AgR/ES, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 — grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal n. 13.874/2019) e local (Lei n. 17.530/2022 do Estado de São Paulo e Leis n. 1.229/1983; 2.270/2005; 2.844/2013; 2.909/2014; e 3.090/2017 do Município de Junqueirópolis) aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEIS 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12 E 11.428/06. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (ARE 1.444.212 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE TRATA DO PROGRAMA “VISÃO SOLIDÁRIA”. FUNÇÃO DE OPTOMETRISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE NÃO INVADE A COMPETÊNCIA MÉDICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que – para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca das especificações legais para a participação dos profissionais de saúde no programa “Visão Solidária” do Município de Marialva/PR – seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/3/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator